Tribunal: STF
Processo: HC 219337
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA FINAL REDUZIDA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 25.8.2022 pela Defensoria Pública da União, em benefício de Adi Machado, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.6.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.953.672/PR, Relator o Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício naquele Tribunal Superior.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Primeira Vara Federal de Francisco Beltrão/PR (Ação Penal n. 5001649-32.2016.4.04.7007) às penas de três anos, dois meses e doze dias de reclusão, em regime inicial aberto, e duzentos e trinta dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. I do art. 1º c/c o inc. I do art. 12 da Lei n. 8.137/1990 (crime contra a ordem tributária). O juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. Narrou-se na denúncia:



    “Durante os anos e meses-calendário compreendidos entre janeiro de 2002 até dezembro de 2004, os denunciados, com vontade e livre consciência da ilicitude de seus comportamentos, suprimiram valores devidos a título de tributos, mediante a omissão reiterada de receitas auferidas neste período, por meio das declarações apresentadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil. 



    A omissão tributária deu-se através da pessoa jurídica denominada R. A. BRASIL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 03.438.733/0001-09, que possui sede na cidade de Barracão/PR. A prática deu-se com ato modificador da característica essencial do fato gerador de tributos administrados pela Receita Federal, inclusive do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas – IRPF, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ao apresentar à Secretaria do órgão declarações de informações econômico-financeiras da pessoa jurídica (DIPJ) sem movimento, ou seja, não informando qualquer valor, simplesmente preenchendo os campos com a expressão ‘0,00’ (fls. 784 a 960 dos apensos eletrônicos do eproc) e ao inserir escrituração contábil com elementos de informação inexatos (fl.2 do apenso I, Vol. 1). 



    O denunciado Adi Machado era responsável pela contabilidade da pessoa jurídica, conforme informações trazidas pela Representação Fiscal da Receita Federal. Em suas declarações em sede policial, informou que o administrador e responsável pela pessoa jurídica é o denunciado Blademir Schuster, esclarecendo que os ilícitos constatados pela Receita Federal ocorreram devido ao fato de que não lhe eram repassados todos os documentos necessários para a realização da contabilidade da empresa. 



    O denunciado Blademir Schuster, como se observa, era o responsável pela administração da pessoa jurídica retromencionada. Em suas declarações, numa primeira oportunidade, disse saber dos ilícitos, sendo que necessitava de prazo para se inteirar do que havia ocorrido. Em sua reinquirição, entretanto, narrou desconhecer dos ilícitos pois o contador (o denunciado Adi Machado), possuía toda a documentação e deveria ter feito as declarações de forma correta para a Receita Federal.



    Valzenir Jenetes Veroneze, despachante da pessoa jurídica, declarou à polícia que entregava os documentos referentes às suas atividades para Blademir ou para Adi Machado. Outrossim, informou não se recordar para quem com mais frequência entregava tais documentos. Corroborou também dizendo que Blademir era o único administrador, sendo que Adi frequentava mensalmente a empresa. 



    O crédito foi definitivamente constituído aos 19/12/2014, no valor de R$ 1.474.972,32 (um milhão, quatrocentos e setenta e quatro mil, novecentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos). 



    A Receita Federal noticiou que o crédito tributário está inscrito em dívida ativa e em cobrança executiva pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (Evento nº 2, INQ1, fl. 2). 



    A materialidade encontra-se solidificada com a constituição definitiva do crédito tributário. 



    A autoria encontra-se comprovada principalmente através da Representação Fiscal para Fins Penais (AP-INQPOL1, fls. 3-53 dos anexos eletrônicos do eproc)” (fls. 6-8, e-doc. 2). 



    3. A Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, para afastar “a causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei n. 8.137/90, estendendo os efeitos da decisão ao corréu BLADEMIR. De ofício e em substituição à referida majorante, valorada negativamente as consequências do crime” (fl. 242, e-doc. 4). Em consequência, as penas impostas ao paciente foram redimensionadas para dois anos, sete meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial aberto, e oitenta e dois dias-multa. Esta a ementa do julgado:



    “PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/90. INÉPCIA DA DENÚNCIA AFASTADA. INEXISTÊNCIA. JUSTA CAUSA. ELEMENTOS PRESENTES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO NO JUÍZO PENAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. GRAVE DANO À COLETIVIDADE NÃO CONFIGURADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. REQUISITOS OBJETIVOS. EVENTUAL VIABILIDADE DE PROPOSTA. DILIGÊNCIA NA ORIGEM. PRECEDENTE. 



    1. Exige o crime de sonegação tributária conduta ativa ou de relevante omissão para a consciente supressão – total ou parcial – de tributos. Verifica-se perfeitamente a subsunção do comportamento à norma incriminadora, afrontando o bem jurídico protegido pelo tipo legal.



    2. A denúncia encontra-se formalmente perfeita, atendendo aos requisitos mínimos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, com exposição do evento delituoso e suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime.



    3. Não há falar em ausência de justa causa, pois comprovada a existência do delito e de indicativos consistentes da autoria.



    4. O termo inicial da prescrição da ação dos crimes materiais previstos no art. 1º da Lei 8.137/90 é a data da consumação do delito, que, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário (Súmula Vinculante nº 24 do STF).



    5. Considerando que o crédito tributário restou definitivamente constituído em 19/12/2016, a denúncia foi recebida em 14/6/2016 e a sentença penal condenatória foi publicada em 8/2/2019, não há falar em ausência de justa causa, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado.



    6. A jurisprudência dominante manifesta-se no sentido de que eventuais vícios na constituição do crédito tributário são, em princípio, examináveis na competente via administrativa e/ou cível (âmbito judicial), não competindo ao juízo criminal imiscuir-se na matéria.



    7. No delito previsto no artigo 1º da Lei nº 8.137/1990, o dolo é genérico. Sendo prescindível um especial fim de agir, o elemento subjetivo decorre da intenção de suprimir o pagamento de tributos, o que restou, à evidência da materialidade e da autoria delitivas, demonstrado na espécie.



    8. Comprovados a materialidade, a autoria e o dolo, e ausentes causas excludentes da ilicitude ou da antijuridicidade, impõe-se a manutenção da condenação dos réus pela prática do delito previsto no artigo 1º, I, da Lei nº 8.137/90.



    9. Na esteira da jurisprudência desse Tribunal Regional Federal da 4ª Região, são negativas as consequências do crime quando se estiver falando em delitos relacionados à tributação, sempre que os valores iludidos e suprimidos forem elevados, adotando-se como parâmetro o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).



    10. A causa especial de aumento prevista no artigo 12, I, da Lei dos Crimes contra a ordem tributária deve incidir quando o montante sonegado (sem os acréscimos legais) superar R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).



    11. Mostrando-se adequada e proporcional a pena restritiva de direito de prestação pecuniária, à vista das circunstâncias do caso concreto, não há razões que justifiquem a redução do valor determinado na sentença.



    12. Conforme precedente da egrégia Quarta Seção deste Regional (EINF nº 5001103-25.2017.404.7109/RS), a satisfação dos requisitos objetivos para o acordo de não persecução penal viabiliza diligência, na origem, para exame de eventual proposta de acordo” (fls. 219-220, e-doc.4). 



    4. A Sétima Turma do Tribunal Regional deu provimento aos embargos declaratórios opostos pela defesa do paciente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO. 



    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em relação a algum ponto sobre o qual o Tribunal deveria se pronunciar (CPP, arts. 619 e 620, §§ 1º e 2º), ou, por construção da jurisprudência, quando houver erro material no julgado.



    2. Providos os embargos de declaração para fazer constar na decisão guerreada a determinação de suspensão dos prazos dos recursos do acórdão, até a negativa de oferta de proposta de acordo pelo Ministério Público Federal ou, em sendo celebrado, até sua eventual rescisão por descumprimento das suas cláusulas.



    3. Indeferido o pedido de BLADEMIR, que pleiteava a declaração da extinção da punibilidade” (fl. 272, e-doc. 4). 



    5. Contra o acórdão pelo qual provido parcialmente o recurso de apelação a defesa do paciente interpôs recurso especial, admitido no Tribunal de origem. Em 16.12.2021, o Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Especial n. 1.953.672. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.6.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DESLOCAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. NÃO RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA. 



    1. ‘O efeito devolutivo da apelação permite ao julgador substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante’ (AgRg no AREsp n. 1.763.108/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/03/2021).



    2. Não há, no caso, afronta ao princípio da ne reformatio in pejus no deslocamento da causa de aumento sobejeante para a primeira fase da dosimetria, posto que não houve recrudescimento da reprimenda final imposta ao réu. Precedente.



    3. Agravo regimental improvido” (fl. 141, e-doc. 5). 



    Não interposto recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 2.8.2022.



    6. Contra esse último acórdão impetra-se o presente habeas corpus. A impetrante aponta “violação ao princípio ne reformatio in pejus não só na ocorrência de acréscimo punitivo em recurso exclusivo da defesa, e sim também quando o tribunal de apelação, agindo sem nenhuma provocação da parte acusadora, faz malabarismo jurídico para negativar circunstância judicial não negativada na sentença para deixar de reduzir a pena do réu” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que, embora o recurso de apelação “possua ampla devolutividade, a instância revisora, de quem se espera equidistância, não pode fazer as vezes do órgão de acusação para alterar, ex officio, aspectos da dosimetria da pena do réu no afã de fundamentar a negativa de provimento a recurso defensivo, posto que o art. 10 do CPC, aplicado supletivamente ao processo penal, dispõe que ‘O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício’” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Assevera que “o réu impugna a sentença em suas conclusões e limites, não podendo ser indevidamente surpreendido com a negativação, em grau de apelo, de elemento vetorial tido (já em caráter definitivo) como neutro pelo Juízo de origem. O deslocamento de fundamentação realizado apresenta-se claramente indevido, inovando-se na condenação em prejuízo do acusado” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Ressalta que “o acórdão do tribunal de origem não só ofendeu a coisa julgada e os princípios ne reformatio in pejus e do devido processo legal, como também violou o próprio sistema acusatório quando os seus julgadores acordaram em fazer o papel da acusação” (fl. 4, e-doc.1).



    Estes os pedidos:



    “Assim, e restando demonstrado o constrangimento ilegal imposto ao recorrente pede-se que o recurso seja conhecido e provido para: 



    a) conceder liminarmente a ordem para que se restabeleça a dosimetria realizada pelo Juízo de primeiro grau em relação à primeira etapa de cálculo da pena, restando a sanção-base fixada no quantum de 2 anos de reclusão para efeito de imediata readequação da execução;



    b) no mérito, a concessão da ORDEM DE HABEAS CORPUS para que se restabeleça a dosimetria realizada pelo Juízo de primeiro grau em relação à primeira etapa de cálculo da pena, restando a sanção-base fixada no quantum de 2 anos de reclusão” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A sentença condenatória do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 2.8.2022, antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 25.8.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    10. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Federal de Francisco Beltrão/PR (Ação Penal n. 5001649-32.2016.4.04.7007) às penas de três anos, dois meses e doze dias de reclusão, em regime inicial aberto, e duzentos e trinta dias-multa, pela prática do delito previsto no inc. I do art. 1º c/c o inc. I do art. 12 da Lei n. 8.137/1990 (crime contra a ordem tributária). A reprimenda foi fixada nestes termos:



    “2.3. Da dosimetria da pena 



    2.3.1. ADI MACHADO



    Primeira fase. Inicialmente, considero as circunstâncias inscritas no artigo 59 do CP para a fixação da pena-base.



    Culpabilidade. O réu agiu livre e conscientemente, sabendo dos atos ilícitos que estava a praticar, sendo que era exigível que agisse de forma diversa. Todavia, tal atuação não se afigurou mais reprovável do que geralmente se observa nos crimes dessa espécie. Elemento que não o prejudica. 



    Antecedentes. O acusado não ostenta registros classificáveis como maus antecedentes (evento 83). Elemento que não o prejudica.



    Conduta social. Não há elementos nos autos que permitam aferir a conduta social do acusado. Elemento que não o prejudica.



    Personalidade. A prova colhida não possibilita a análise da personalidade do réu. Elemento que não o prejudica. 



    Motivos. A motivação foi normal à espécie. Elemento que não o prejudica. 



    Circunstâncias. As circunstâncias são inerentes ao tipo penal infringido Elemento que não o prejudica. 



    Consequências. Não há informação sobre a existência de consequências do delito diversas das que são próprias do tipo penal. Elemento que não o prejudica. 



    Comportamento da vítima. Não há que se falar em comportamento da vítima diante da natureza do delito. Elemento que não o prejudica. 



    Assim, não havendo vetorial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão. 



    Segunda fase. Sem agravantes ou atenuantes. 



    Terceira fase. Ausentes minorantes. 



    De outro norte, estão presente a causa especial de aumento prevista no artigo 12, inciso I, da Lei Federal nº 8.137/1990, haja vista que a conduta, caracterizadora de omissão fiscal, ensejou a configuração de grave dano à coletividade. Sobre a variável prevista no dispositivo em comento - entre 1/3 (um terço) e 1/2 (metade) -, oportuna a fundamentação empregada pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO por ocasião do julgamento da Apelação Criminal nº ACR 5004624-92.2014.4.04.7008, in verbis: (…)



    Nesse diapasão, tendo em vista que o montante sonegado, com os acréscimos legais, atingiu a cifra de R$ 1.474.972.32 (cento e quarenta e sete milhões, quatrocentos e noventa e sete mil duzentos e trinta e dois reais), já acrescidos de multa e juros, cabível a incidência da causa especial de aumento à fração de 1/3 (um terço), correspondendo a 8 (oito) meses de reclusão, totalizando 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão. 



    Continuidade delitiva. Incide, ainda, a causa geral de aumento da continuidade delitiva, haja vista que o crime foi cometido por 3 (três) exercícios financeiros - 2002 a 2004 (TRF4, ACR 5007344-61.2016.4.04.7202, SÉTIMA TURMA, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos aos 16/03/2018), razão pela qual aumento a pena em 1/5 (um quinto), correspondendo a 6 (seis) meses e 12 (doze) dias. 



    Assim sendo, fica a pena definitiva estabelecida em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão. 



    Pena de multa. Em razão da necessidade de observação da simetria com a pena privativa de liberdade, a multa-tipo merece ser arbitrada em 230 (duzentos e trinta) dias-multa” (fls. 20-22, e-doc. 4).



    11. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, para afastar a causa de aumento prevista no inc. I do art. 12 da Lei n. 8.137/1990. Em substituição à majorante afastada, o Tribunal valorou negativamente a circunstância judicial das consequências do crime, redimensionando as penas impostas para dois anos, sete meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial aberto, e oitenta e dois dias-multa. Estes os fundamentos do voto do relator, Desembargador Federal Luiz Carlos Canalli, quanto à dosimetria:



    “4. Dosimetria 



    Na sentença, as penas foram assim aplicadas aos acusados: (…)



    A defesa de ADI postula o afastamento da causa especial de aumento prevista no art. 12, I, da Lei nº 8.137/90, sob o fundamento de que seu exame não pode se ater a parâmetros fixos, como o valor sonegado, devendo ser avaliado o contexto do caso concreto. 



    Com efeito, merece reparo o decisum, ainda que por motivo diverso. 



    De acordo o entendimento do STJ e das duas Turmas criminais deste Regional, o grave dano à coletividade se caracteriza com a sonegação de tributos em montante superior a R$ 1.000.000,00, desconsiderando os acréscimos legais. Nesse sentido: (…)



    No caso dos autos, o montante sonegado equivale a R$ 485.282,30, motivo pelo qual afasto a majorante prevista no art. 12, I, da Lei dos Crimes contra a ordem tributária. 



    Por outro lado, o valor evadido supera o patamar de R$ 100.000,00 utilizado como parâmetro mínimo para valoração negativa da vetorial consequências do crime pela Seção Criminal desta Corte, autorizando a exasperação da pena-base dos acusados. 



    Assim, fixo a pena basilar de ambos os réus em 2 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão. 



    Ressalto que a valoração negativa da vetorial consequências do crime nesta instância, mesmo sem recurso ministerial, não configura bis in idem. Isso porque resultou em condição mais benéfica aos acusados, na medida em que substituiu uma majorante. 



    Computando-se o acréscimo de 1/5 referente à continuidade delitiva, a reprimenda definitiva dos réus perfaz 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. 



    A determinação dos dias-multa deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal definitivamente imposta, compreendendo os fatores nela valorados em todas as fases, inclusive o reflexo decorrente da continuidade delitiva, vez que o art. 72 do CP tem incidência restrita aos concursos material e formal de crimes (TRF4, ACR 0001765-48.2006.404.7113, 7ª Turma, Rel. Des. Federal Sebastião Ogê Muniz, D.E. 25/06/2015); e o valor dos dias-multa, por seu turno, deve ser arbitrado com fundamento em elementos concretos referentes à condição econômica do acusado, atentando-se para que a proporção alcançada seja equilibrada, de modo a não comprometer a subsistência do núcleo familiar, tampouco desnaturar o aspecto sancionador. 



    Assim, reduzo a pena de multa para 82 dias-multa. Mantenho o valor unitário do dia-multa em 1/15, para ADI, e em 1/20, para BLADEMIR” (fls. 234-241, e-doc. 4).



    12. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial interposto pela defesa do paciente, assentou não haver “afronta ao princípio da ne reformatio in pejus no deslocamento da causa de aumento sobejeante para a primeira fase da dosimetria, já que não houve recrudescimento da reprimenda final imposta ao réu” (fl. 145, e-doc. 5).



    13. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que “[o]corre reformatio in pejus apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica” (HC n. 200.141/PB-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021) e de que “não se reconhece a ocorrência de reformatio in pejus nas hipóteses em que a pena do recorrente não se agrava por ocasião do julgamento do recurso” (HC n. 124.250/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18.12.2014). Na mesma linha são os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes.



    3. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional.



    4. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    5. O amplo efeito devolutivo do recurso de Apelação autoriza o Tribunal local, ainda que em julgamento de irresignação exclusiva da Defesa, a alterar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 168.174, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.5.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL MANEJADA PELA DEFESA. PENA CORPORAL REDIMENSIONADA PELO TRIBUNAL A QUO. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE E READEQUAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA PELO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. REAJUSTE QUE OBSERVOU OS LIMITES DA PENA ESTABELECIDA E DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS APRECIADAS. REAJUSTE QUE NÃO AGRAVOU A PENA FINAL DO CONDENADO. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 190.006-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO DE PENA RECONHECIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA TRANSFORMADA EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL EM APELAÇÃO DEFENSIVA. QUANTUM DA PENA INALTERADO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 171.911-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019). 



    14. Embora nas instâncias ordinárias tenham sido apresentadas valorações distintas nas três fases da dosimetria penal, tem-se que a pena definitiva imposta ao paciente não foi majorada em julgamento de recurso exclusivo da defesa, pelo que não se há cogitar de reformatio in pejus.



    Na espécie, o agravamento da pena-base fixada na sentença condenatória não causou prejuízo à defesa. Apesar de majorar a pena-base, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região reduziu a pena final imposta ao paciente. 



    Ressalte-se que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região atuou no espaço específico da devolutividade ínsita ao recurso de apelação, reexaminando a dosimetria da pena sem se evidenciar ilegalidade na decisão, considerados os termos do art. 617 do Código de Processo Penal:



    “Art. 617. O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença”.



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora